Tribunal: TJDFT
Processo: 0714215-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0714215-65.2023.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: PAULINO LOPES NETO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A inicial foi manuscrita pelo requerente PAULINO LOPES NETO. Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública do DF para o pedido venha em termos e devidamente documentado. Brasília, 18 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador